Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR (CDC). VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADA.
1. O artigo 186, caput e §1o, do CPC, estabelece que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo que o prazo terá início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do artigo 183, §1o, do mesmo diploma legal. Assim, considerando o prazo em dobro (trinta dias), denota-se, sem muito esforço, que os embargos à execução manejados são manifestamente tempestivos, pois o processo executivo foi encaminhado para a Defensoria Pública, no dia 04/08/2023, sendo que os embargos à execução foram protocolados no dia 25/08/2023.
2. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
3. O consumidor/embargante firmou com o banco embargado, sem qualquer notícia de fraude ou coação, operação de crédito direto ao consumidor (CDC), com vistas à aquisição de veículo automotor (motocicleta). O instrumento firmado trouxe informações que permitiram ao consumidor/embargante saber, no momento da sua contratação, os encargos incidentes sobre a operação, notadamente os juros remuneratórios e sua capitalização, as tarifas de serviços, contratação de seguro e a cobrança de IOF.
4. Diante da legalidade das cláusulas contratuais, não restando demonstrada qualquer abusividade, fraude ou coação, não é possível afastar a confessada mora do consumidor; devendo, portanto, arcar com os encargos da sua inadimplência.
5. Recurso desprovido.